Tribunal: CARF
Processo: 10830.917251/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.917251/2009-52
ACÓRDÃO
1302-007.399 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERTANK - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(PER/DCOMP). RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À TRANSMISSÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. NECESSIDADE
DE RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM.
A retificação de declarações acessórias, como a DCTF, posteriormente à
transmissão da Declaração de Compensação (PER/DCOMP), não impede,
por si só, o reconhecimento do direito creditório, desde que a contribuinte
comprove, por documentos hábeis e idôneos, a existência de crédito
líquido e certo. A jurisprudência do CARF e as Súmulas no 164 e no 168
reconhecem a possibilidade de reapreciação do pedido de compensação
nos casos em que se demonstrar erro material na declaração ou no
preenchimento da DCOMP. Impõe-se o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento para análise de mérito do crédito pleiteado,
afastando-se o óbice jurídico inicialmente invocado. Recurso Voluntário
parcialmente provido para fins de nova instrução e julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, para que, superada a questão jurídica relativa à impossibilidade de
retificação da DCTF após a transmissão da DComp, prossiga-se na análise do direito creditório
compensado, com o pronunciamento acerca dos elementos de prova apresentados com a
manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto da relatora.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.399 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917251/2009-52
2
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por INTERTANK - LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o no 07.263.994/0001-88, contra o
Acórdão no 14-47.324, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada no processo administrativo no 10830.917251/2009-52, consolidando o indeferimento
de pedidos de compensação de IRPJ relativos aos períodos de apuração de dezembro de 2006 e
junho de 2007, nos termos da decisão de fls. 49/53.
A contribuinte sustenta que efetuou pagamentos a maior de IRPJ nos referidos
períodos e que, em razão disso, protocolou Declarações de Compensação (PERDCOMP) em
14/07/2009, visando a restituição/compensação dos valores pagos indevidamente, conforme
descrito às fls. 66 e seguintes do recurso voluntário. Argumenta que os créditos foram
corretamente evidenciados na DIPJ retificadora entregue em 08/07/2009, e que a DCTF também
foi retificada tempestivamente, antes da emissão do despacho decisório que indeferiu o pedido.
O despacho da autoridade administrativa, prolatado em 07/10/2009, entendeu
pela ausência de crédito reconhecido, sob o fundamento de que as DCTFs não haviam sido
retificadas à época da transmissão da PERDCOMP, o que inviabilizou a homologação do pedido.
Irresignada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando
que recolheu o IRPJ maior que o devido, porém o pleito foi indeferido em face do erro no
preenchimento da DCTF, tendo apresentado DCTF e DIPJ retificadoras antes da emissão do
despacho decisório.
Em sede de julgamento pela DRJ, manteve-se a conclusão pela inexistência de
crédito, apontando, inclusive, o decurso do prazo decadencial de cinco anos para pleitear a
restituição com base no artigo 149, parágrafo único, do CTN, conforme ementa:
Acórdão 14-47.324 - 5a Turma da DRJ/RPO
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.399 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917251/2009-52
3
Sessão de 29 de novembro de 2013
Processo 10830.917251/2009-52
Interessado INTERTANK - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF
07.263.994/0001-88
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE
CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do
devedor para com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou a
DCTF antes da apresentação da Perdcomp, não fez com que se materializasse
junto à Administração Tributária o valor que alega ter recolhido a maior, cujo
montante pretendia ver reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A matéria foi objeto de despacho de saneamento proferido pela 1a Seção de
Julgamento do CARF, que determinou a apuração da data exata da ciência do acórdão da DRJ, em
razão de divergências entre os registros de ciência via Portal e-CAC e termo de decurso de prazo,
nos seguintes termos:
Pelo exame dos documentos acostados aos autos não é possível verificar com
certeza a data em que o sujeito passivo foi cientificado do acórdão de
manifestação de inconformidade para efeito de contagem de prazo para
interposição de recurso voluntário, isto porque estão acostados aos autos:
1) Termo de Abertura de Documento (fl. 62), onde verifica-se que o contribuinte
tomou conhecimento do acórdão de manifestação de inconformidade, na data
27/02/2014 14:58h, pela abertura dos arquivos correspondentes no link Processo
Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) através
da opção Consulta Comunicados/Intimações;
2) Termo de Ciência por Decurso de Prazo (fl. 63), onde verifica-se que foi dada
ciência, ao Contribuinte, do acórdão de manifestação de inconformidade, na data
de 14/03/2014, por decurso de prazo de 15 dias a contar da disponibilização
deste documento por meio da Caixa Postal, Modulo e-CAC do Site da Receita
Federal.
Diante dessas constatações, encaminhe-se os autos ao órgão fazendário de
jurisdição do sujeito passivo a fim de que seja elaborado relatório conclusivo
acerca da data em que o sujeito passivo foi cientificado do acórdão de
impugnação. (grifou-se)
Houve Despacho de Saneamento, nos seguintes termos (fls. 116):
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.399 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917251/2009-52
4
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Em atendimento ao despacho de saneamento de fls.114, informamos que a data
de ciência pelo contribuinte do Acórdão de Manifestação de Inconformidade foi
em 14/03/2014, sexta-feira, sendo que foi solicitada a juntada do Recurso
Voluntário pelo contribuinte em 14/04/2014, tempestivamente.
Assim, concluimos que a data de ciência do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade foi em 14/03/2014.
Ao CARF-MF-DF, em retorno.
DATA DE EMISSÃO: 23/01/2019
Em decisão posterior, foi também proferido despacho de devolução do processo à
turma ordinária, uma vez que o crédito pleiteado excedia o limite de alçada da turma
extraordinária.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
O recurso voluntário merece ser conhecido, por preencher os requisitos legais de
admissibilidade, sendo tempestivo e interposto por parte legítima, conforme atestado por este
Conselho às fls. 116.
Em diligência determinada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por
meio do Despacho de Saneamento de fl. 114, foi verificada divergência nas datas de ciência do
acórdão de manifestação de inconformidade, motivando a solicitação de relatório conclusivo pela
unidade fazendária de origem.
Em resposta, conforme se depreende do conteúdo do Recurso Voluntário e da
documentação constante nos autos, o sujeito passivo teve ciência efetiva do acórdão prolatado
pela DRJ/Ribeirão Preto em 14/03/2014, por decurso do prazo legal de 15 dias, contados da
disponibilização eletrônica do acórdão no ambiente do e-CAC, sendo, portanto, superada a
questão da tempestividade do Recurso Voluntário.
O ponto central da controvérsia consiste na análise da tempestividade e validade
das retificações realizadas em relação à data de transmissão da PERDCOMP, bem como da
existência, ou não, de crédito regularmente constituído e apto a autorizar a homologação da
compensação requerida.
No mérito, cumpre observar que a DRJ concluiu pelo indeferimento da
manifestação de inconformidade sob o fundamento de inexistência de crédito, eis que, à época da
transmissão da PERDCOMP, os valores pagos a maior já se encontravam alocados a débitos
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.399 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917251/2009-52
5
regularmente declarados na DCTF, não havendo qualquer indício de crédito remanescente
disponível para compensação.
A DRJ ainda consignou que, mesmo que tenham sido apresentadas retificações
posteriores à PERDCOMP, estas não são aptas a convalidar o pedido extemporâneo, já que a
existência do crédito é condição prévia para a sua utilização, conforme determina o art. 74 da Lei
no 9.430/1996.
O relatório de diligência fiscal, exarado com base nos dados da Receita Federal e
anexado ao processo, confirma que os valores pagos pelo contribuinte, discriminados nos DARF de
fls. 66, foram regularmente utilizados para quitação de débitos existentes à época, não havendo
qualquer registro de excesso de recolhimento não absorvido.
A análise técnica da RFB também destacou que o campo destinado à indicação do
motivo do recolhimento a maior na PERDCOMP sequer foi preenchido, não havendo, portanto,
qualquer lastro documental ou contábil para a pretensão creditória da recorrente.
É oportuno destacar, ainda, que a DIPJ retificadora foi protocolada em 08/07/2009
e que a DCTF foi protocolada em 16/07/2009, data que, embora anteriores ao despacho decisório
(07/10/2009), são posteriores à própria transmissão da PERDCOMP, ocorrida em 14/07/2009.
Assim, no momento da formalização do pedido de compensação, não havia, sob a
ótica da Administração Tributária, qualquer crédito disponível.
Vejamos como tratou o tema a DRJ:
Inexiste no Perdcomp qualquer registro da contribuinte de qual seria o motivo do
alegado “recolhimento a maior”. Os Recolhimentos que apontou como realizados
a maior já estavam alocados a débitos regularmente confessados. Logo, ao
apreciar o pleito a Autoridade Administrativa constatou a inexistência de créditos
disponíveis para compensação na data de transmissão do Perdcomp e
corretamente indeferiu o pleito por esse motivo.
Por certo, a contribuinte apresentou os Perdcomp sem retificar as DCTF para
aflorar o direito creditório que pleiteava. Se o pagamento estivesse disponível
àquela data, ai sim a Autoridade Administrativa encarregada da análise do pleito
deveria verificar/questionar sua origem na apreciação e, se fosse o caso de
indeferimento, justificar a não homologação.
À luz do parágrafo único do artigo 142, do CTN, a atividade de lançamento, assim
entendido como o procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo, é atividade
administrativa vinculada e obrigatória.
Seja nos casos de lançamento de ofício, seja nas hipóteses de lançamento por
homologação em que o sujeito passivo, por conta própria, identifica a matéria
tributável, a base de cálculo, a alíquota incidente, o quanto devido e realiza o
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.399 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917251/2009-52
6
pagamento, não há faculdade, em relação a nenhuma das partes, para exigir ou
deixar de pagar tributo previsto em lei.
[...]
Tenho por norte a premissa de que a DCTF regularmente entregue é o documento
hábil para constituir os débitos tributários nelas contidos, assim como para
informar que tais débitos foram quitados.
Nos termos do artigo 147 e seguintes do Código Tributário Nacional, o
lançamento pode dar-se por: a) declaração; b) homologação e c) de ofício.
No caso, interessa-nos o lançamento por homologação que à luz do artigo 150, do
CTN, ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever
de identificar a matéria tributável, apurar o quanto devido e realizar o
pagamento, cabendo à autoridade administrativa homologar a atividade praticada
pelo sujeito passivo ou, em discordando, efetuar o lançamento de ofício.
Quando o sujeito passivo, no lançamento por homologação, identifica a matéria
tributável, apura a base de cálculo e calcula o valor do tributo devido,
informando-o à Administração Tributária por meio de DCTF, tem-se a constituição
de um crédito em favor do Fisco. Neste caso é o sujeito passivo que apura o valor
que reconhece devido ao sujeito ativo.
Por outro lado, quando o Fisco, em lançamento por declaração ou de ofício, apura
o valor do imposto devido e notifica-o ao sujeito passivo, tem o credor o prazo de
cinco anos para exigir o respectivo tributo, sob pena de prescrição.
No presente caso entendo que não se trata de Simples erro no preenchimento
do Perdcomp passível de retificação, trata-se de vicio insuperável até por conta
do decurso de prazo de 5 anos para pleitear a restituição. (grifou-se)
O lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do CTN, pressupõe que o
sujeito passivo, ao declarar e recolher o tributo, o faça com base em informações corretas e
completas, as quais se tornam vinculativas para a Administração Tributária até o momento da
análise do pedido de compensação. A retificação posterior apenas produz efeitos se realizada
antes da declaração de compensação.
A alegação da contribuinte de que a Receita Federal deveria ter promovido a
verificação de ofício da regularidade dos débitos confessados após a retificação das declarações
não se sustenta, diante da ausência de crédito formalmente constituído à época da PERDCOMP.
A verificação de ofício da origem do crédito somente se impõe quando este esteja devidamente
demonstrado no momento da declaração compensatória, o que não se verificou no presente caso.
Em conclusão, concordo em partes com o entendimento da DRJ.
De fato, não há vício material na decisão administrativa que indeferiu os pedidos de
compensação, tampouco nulidade procedimental que comprometa a validade do lançamento. A
contribuinte não observou os requisitos legais para a formalização do crédito tributário que
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.399 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917251/2009-52
7
pretendia utilizar, conforme exigido pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996, art. 170 do CTN, e pela
jurisprudência desta Corte administrativa.
Entretanto, há de se ressaltar que existe, sim, a possibilidade de retificação da DCTF
após a transmissão da DComp e, até mesmo, após a emissão do Despacho Decisório, conforme
jurisprudência deste Tribunal:
Processo no 15374.965207/2009-05
Recurso Voluntário
Acórdão no 1301-004.908 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 08 de dezembro de 2020
Recorrente ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. APÓS CIÊNCIA DESPACHO
DECISÓRIO.
É possível retificações de DCTF após a ciência do Despacho Decisório, desde que
os valores retificados sejam comprovados através de documentos hábeis e
idôneos, quais sejam, escrituração contábil e fiscal, notas fiscais, entre outros.
No caso vertente, o contribuinte trouxe documentos em sede de recurso, que
comprovam, em tese, o erro cometido, mas sobre eles, não se manifestou a
Unidade de Origem, que indeferiu o pleito com base unicamente em declarações
prestadas.
Nesse cenário, deve-se dar provimento parcial ao recurso, superando o óbice de
retificação da DCTF, com retorno dos autos à Unidade de Origem, para que,
mediante Despacho Decisório complementar, analise a certeza e liquidez do
crédito postulado.
Ainda, deve-se ressaltar súmulas nesse sentido:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.399 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917251/2009-52
8
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.

Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-
004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-
004.185, 9101-003.150 e 9101-002.203.
Assim, afasto o óbice imposto pela DRJ, à luz da jurisprudência deste Conselho e das
súmulas apresentadas.
E, ainda que fosse possível sanear o processo nesta instância recursal, mediante
conversão do julgamento em diligência fiscal, o fato é que a produção de prova - nesta instância
recursal ordinária - e retorno dos autos para julgamento de mérito, poderia, em tese, implicar
cerceamento do direito de defesa do contribuinte em razão da impossibilidade de recurso em
matéria probatória.
Nesse ponto, há jurisprudência assente desta Corte Administrativa:
Processo no 13896.903923/2009-76
Recurso Voluntário
Acórdão no 1301-003.383 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 20 de setembro de 2018
Matéria PER/DCOMP
Recorrente DU PONT DO BRASIL S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SUPERAÇÃO DE ÓBICES
EM QUE SE FUNDAMENTARAM AS DECISÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE
DECISÃO DE MÉRITO EM INSTÂNCIA ÚNICA.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
No julgamento de recurso voluntário em que as decisões anteriores não
enfrentaram matéria de fato atinente a fato constitutivo do direito creditório
alegado em face de óbices superados, impõe-se o retorno dos autos à unidade de
origem da RFB para julgamento do mérito.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.399 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.917251/2009-52
9
Equívocos das decisões anteriores nos autos, que deixaram de apreciar os fatos,
impõe o saneamento do processo (instrução processual probatória
complementar) para afastar prejuízos à defesa e ainda que fosse possível sanear o
processo nesta instância recursal ordinária mediante conversão do julgamento em
diligência fiscal, o fato é que a produção de prova na última instância ordinária
recursal poderia implicar, em tese, cerceamento do direito de defesa do
contribuinte em razão da impossibilidade de recurso em matéria probatória.
Assim, torna-se mister a devolução dos autos do processo à unidade de origem da
RFB para analisar os fatos, a formação, liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado pelo contribuinte.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.ERRO DE FATO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ÔNUS DA PROVA.
A Declaração de Compensação extingue os débitos, sob condição resolutória, na
data de sua transmissão eletrônica.
Os atributos ou requisitos de liquidez e certeza do crédito objetado contra a
Fazenda Nacional, devem estar preenchidos na data da transmissão da Declaração
de Compensação, sob pena de não reconhecimento do crédito e não
homologação da compensação, conforme legislação de regência.
A produção de prova do indébito tributário, sua liquidez e certeza, fato jurídico a
dar fundamento ao direito de repetição e à compensação tributária, é ônus do
contribuinte (autor do pedido de encontro de contas) (arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/72; art. 373, I, CPC/2015; art. 74 da Lei 9.430/96 e art. 170 do CTN).
Assim, devem os autos retornarem à DRJ, com o objetivo que sejam analisados os
elementos de prova eventualmente juntados aos autos destinados à comprovação do erro
cometido na DCTF original e da liquidez e certeza do direito creditório.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para
que, superada a questão jurídica relativa à impossibilidade de retificação da DCTF após a
transmissão da DComp, prossiga-se na análise do direito creditório compensado, com o
pronunciamento acerca dos elementos de prova apresentados com a manifestação de
inconformidade.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 133
DF CARF MF
Original